Tribunal: STF
Processo: ARE 1448122
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por WFM Administração de Franquias e Marcas S.A. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 139), em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 124):



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    Em suas razões recursais, a recorrente aponta a violação às normas contidas nos arts. 5º, LXXIV, e 93, IX, sustentando, em síntese, o desacerto do acórdão impugnado por ter a Corte a quo deferido a gratuidade judiciária apenas com efeitos ex nunc, quando, segundo defende, o correto seria a concessão com efeitos retroativos. 



    Alega, ainda, ter havido alteração das condições econômicas da empresa recorrente.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido i. forte no quanto decidido pelo Supremo no AI 791.292 QO RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 339, aplicando-se, à espécie, o disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC; e ii. à justificativa que o acórdão recorrido está em consonância com entendimento firmado pelo Supremo (eDoc 147).



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    1. A formalização do recurso previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra o capítulo da decisão da Vice-Presidência da Corte recorrida que aplicou o tema n. 339 da repercussão geral consubstancia evidente erro grosseiro.



    Referida parcela do ato decisório seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem.



    Nesse sentido, observe-se as ementa dos seguintes julgados (meus grifos):



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal.Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). […]



    (ARE 1.201.526 AgR Terceiro, ministro Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030,§ 2º, do CPC). […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    2. Ainda que assim não fosse, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, quanto à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    3. Para além disso, relembro que a controvérsia no tocante à concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas não possui repercussão geral, tal como restou decidido pelo Plenário do Supremo no julgamento do RE 589.490 RG, ministro Menezes Direito, Tema n. 103, que recebeu a seguinte ementa que sintetiza a questão decidida:



    PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOAS JURÍDICAS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    4. Finalmente, anoto que chegar à conclusão pretendida pela recorrente - no sentido de que houve alteração das condições econômicas - demandaria o exame de questões fáticas, o que atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    5. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    6. Forte na concessão da assistência judiciária gratuita pelo Superior Tribunal de Justiça, com efeitos prospectivos (eDoc 103, item 4), não se aplica, nesta instância recursal, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    7. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente